Tribunal: STF
Processo: RE 1485844
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Processual Civil e Tributário. Apelação em mandado de segurança. Extinção por ausência de interesse processual. Fato gerador do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS. Verbas indenizatórias oriundas da rescisão do contrato de concessão comercial, auferidas nos termos do art. 24, da Lei 6.729/1979. Inexistência de autuação ou procedimento fiscal aberto. Ausência de interesse processual. Manutenção da sentença. Desprovimento da apelação da parte impetrante.



    1. Trata-se de apelação da parte impetrante em face de sentença que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução do mérito, por entender o magistrado não haver indícios mínimos da existência de atos administrativos de lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica [IRPJ], da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido [CSLL], do PIS e da COFINS, ou de procedimento fiscal, pela administração fazendária federal, quanto a verbas de caráter indenizatório a serem recebidas nos termos do art. 24, incs. I ao IV, da Lei 6.729/1979, decorrentes da rescisão do contrato de comercialização de veículos e componentes fabricados pela Ford Motor Company Brasil Ltda.



    2. Em suas razões de apelação, sustenta a parte impetrante, ora recorrente, fazer jus a um provimento judicial preventivo, que lhe garanta o direito tido por ameaçado de violação, não existindo certeza de como a autoridade impetrada irá agir em relação às pretensões ora deduzidas, relativas aos valores a serem recebidos a título de indenização estabelecida no art. 24, incs. I ao IV, da Lei 6.729/1979, em que se prevê, em caso de rescisão contratual por parte do concedente, uma reparação ao concessionário por diversas rubricas, tais como ativos permanentes, perdas e danos, estoque adquirido e outras reparações legalmente estipuladas. Entende que tais verbas possuiriam evidente natureza indenizatória, haja vista buscar reparar os danos patrimoniais causados pela rescisão e reestruturação do contrato, a não configurar fato gerador do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.



    3. Cinge-se a controvérsia em se aferir a existência de interesse processual em provimento judicial que garanta à parte impetrante afastar preventivamente a incidência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre verba indenizatória, oriunda da rescisão do contrato de concessão comercial, nos termos do art. 24, da Lei 6.729/1979, tendo a sentença negado tal interesse. 



    4. Sem razão a parte apelante. Conforme indicado pela autoridade impetrada, inexiste qualquer procedimento fiscal aberto ou em vias de abertura tendente a aferir a natureza do recebimento de eventuais valores, pela parte impetrante, de verba indenizatória a ser paga nos termos do art. 24, incs. I ao IV, da Lei 6.729/1979, decorrentes de alegada rescisão unilateral do contrato de comercialização de veículos e componentes.



    5. Destaque-se que, ao se manejar a ação judicial sob rito especial do mandado de segurança, tem a parte impetrante de indicar, precisamente, a providência que deseja ver determinada, bem como demonstrar a evidência desse direito, mediante prova pré-constituída, para que tal direito possa ser tutelado.



    6. A partir desse contexto é que se verifica a ausência de interesse processual da presente ação mandamental, justamente por vir a petição inicial desprovida dos imprescindíveis documentos comprobatórios da realidade fática deduzida ou que indiquem, mesmo sob a injunção da verossimilhança, a probabilidade de uma autuação fiscal ou que, de forma corriqueira, a administração fazendária entende incidir o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS sobre verbas indenizatórias oriundas da rescisão do contrato de concessão comercial, auferidas nos termos do art. 24, da Lei 6.729/1979.



    7. Como cediço, mesmo no mandado de segurança preventivo é necessária a comprovação de iminência da prática de ato abusivo ou ilegal a ser perpetrada pela a autoridade apontada como coatora, a fim de caracterizar a ameaça ao direito invocado e afastar a presunção de lesão, devendo ser demonstrada por indícios ou pela própria legislação de regência.



    8. Desprovimento da apelação da parte impetrante.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LXIX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente